Tribunal: STF
Processo: ARE 758084
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Crime militar. Violência contra superior e lesão corporal leve (arts. 157, § 3º, e 209 do CPM). 3. Alegação de inconstitucionalidade do art. 88, inciso II, do CPM e do art. 617, inciso II, do CPPM, que preveem a vedação da concessão de sursis a determinados crimes militares cometidos em tempo de paz. O Plenário já decidiu pela constitucionalidade de norma que veda, especificamente, a militares benefícios penais. 4. Pendência de julgamento do HC 113.857, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Não havendo decisão suspendendo os efeitos do referido dispositivo legal, presume-se ser este constitucional até o julgamento do referido habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.